Tribunal: TJSP
Processo: 1005345-26.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005345-26.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargada JEANY DE ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005345-26.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 22352 IM
2
Voto no 22352
Embargos de Declaração no 1005345-26.2020.8.26.0002/50000
Embgte(s): TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Embgdo(s): Jeany de Almeida Santos
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 146/152, que deu provimento parcial ao apelo da ora
embargada para elevar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$
10.000,00. Aduz a embargante, em apertada síntese que a interposição é para fins de
prequestionamento, discorrendo que o v. acórdão foi contraditório, pugnando que
haja pronunciamento específico a respeito dos artigos 186, 927 e 944 do Código
Civil, asseverando que a recorrente não praticou nenhum ato ilícito, motivo pelo qual
caso mantida a condenação em danos morais, essa deverá ser reduzida a quantia
compatível com o ato.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022,
inc. I e II, do NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim
de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função integrativa, não
se admite a oposição de embargos de declaração como meio de se provocar o
reexame da decisão embargada.
Por primeiro cabe registrar que o vício alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005345-26.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 22352 IM
3
ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo
ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da
decisão, o que também invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento
exposto no acórdão difere daquele defendido pela embargante; entendimento ou tese
divergente não configura contradição.
Nesse
sentido
cumpre
consignar
que
“a
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma,
Resp 218.528-SP- EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.02.02, rejeitados os embs, v.u.
DJU 22.4.02, p. 210).
De
outro
lado,
resta
evidente
o caráter
estritamente infringente do recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a
ser perseguida através da interposição de recurso adequado.
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o
juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio.”
(STJ- 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p.
44, apud Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art.
535, p. 698).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005345-26.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 22352 IM
4
Assim, revestem-se os presentes embargos de
nítido caráter infringente, reveladores do inconformismo da embargante com o que
ficou decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa maneira, considerando que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em
razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Ante o exposto, REJEITO
os presentes
embargos de declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator